Tribunal: TJDFT
Processo: 0701155-34.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXCEPCIONAIS.
São incabíveis os embargos declaratórios opostos com a finalidade de reexame do mérito, bem como para a exclusiva finalidade de prequestionamento numérico, em que a parte pretende apenas a menção expressa a dispositivos legais capazes de viabilizar a admissão dos recursos especial e extraordinário, sem que haja no julgado omissão sobre questão aventada pelas partes.